Tribunal: TJDFT
Processo: 0736815-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL FIRME E COERENTE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE REDE SOCIAL PARA MERCANCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO (1/8 E 1/7). PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, diante da prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, firmes e harmônicos, corroborados por laudo de informática que revelou a oferta de entorpecentes por meio da ferramenta status do aplicativo WhatsApp, com postagens e conversas sobre a venda de “massa” (maconha) e “peixe” (cocaína), em período reiterado.
1.1. Apreensão de 620,10g de maconha e 23,06g de cocaína, além de balança de precisão, filme plástico e outros apetrechos típicos da traficância, evidenciam a destinação mercantil das substâncias, afastando a versão defensiva de uso próprio.
2. Correto o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, pois, embora o réu seja primário e de bons antecedentes, as provas demonstram dedicação habitual à atividade criminosa, com atuação estruturada e contínua na comercialização de drogas por meio digital, incompatível com o benefício legal.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
4.Recurso conhecido e desprovido.